Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS CRIANÇAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que restou indeferida, liminarmente, a modificação da cláusula de visitas, requerida para que fosse ampliado o regime de visitação da genitora às suas filhas menores.

2. A pretensão da requerente, neste momento processual, não deve ser atendida, sendo indispensável a instrução probatória na origem, a fim de averiguar se o acordo anteriormente formulado pelas partes ainda atende e resguarda o interesse das menores.

3. Recurso desprovido.